Tribunal: TJMT
Processo: 1030457-14.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DINHEIRO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE – FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE COMPRAS – INEXISTENCIA DE VICIO DE CONSETIMENTO DA CONTRATAÇÃO – SETENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.
II – Tendo em vista que a Instituição Bancária demonstrou a existência e utilização do cartão consignado, o presente Recurso de Apelação deve ser provido para negar a inexistência de dano moral.
Vistos etc.
Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG SA, contra a sentença proferida na Ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, no 1030457-14.2020.8.11.0002, em tramite na 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, promovido em desfavor de FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA.
Na origem, FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA aduziu que necessitando de dinheiro, em setembro de 2014, acreditou ter realizado empréstimo consignado junto à parte requerida, sendo informada que o valor seria creditado em sua conta e que o pagamento seria realizado com o Banco BMG S/A, com descontos mensais diretamente de seu benefício previdenciário.
Que posteriormente descobriu que empréstimo foi realizado na modalidade cartão de crédito consignado, e que os descontos seriam referentes ao pagamento mínimo do cartão de crédito, não havendo abatimento do saldo devedor, tratando-se portando de operação não pretendida pela autora.
Requereu a nulidade da contratação com a repetição do indébito, e alternativamente a conversão do contrato para empréstimo consignado.
O BANCO BMG SA apresentou contestação colacionando aos autos faturas referentes ao suposto cartão de credito, bem como o TED referente à transferência do valor efetivamente emprestado.
Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:
"No caso, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que a autora estava ciente das especificidades da modalidade de contratação, muito menos de que tenha recebido, desbloqueado e/ou utilizado o cartão de crédito, ou ainda, que a mesma tenha recebido as respectivas faturas, o que torna evidente a sua vontade de contratar o empréstimo consignado, com desconto em seu benefício previdenciário, e não" cartão de crédito consignado".
(...)
Aliado a isso, não tendo demonstrado o réu que a autora recebeu o cartão de crédito, as faturas apresentadas não são provas hábeis de que a autora utilizou o suposto cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços de consumo, o que demonstra que sua intenção era, na verdade, a contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, e não de cartão de crédito.
O empréstimo RMC objeto da presente lide possui índices de juros superiores à normativa estabelecida pelo Banco Central aplicável ao contrato de empréstimo consignado, mormente porque o primeiro enseja a pactuação de crédito rotativo atinente ao saldo, o que resulta na prorrogação do prazo da avença e no aumento do débito em virtude do adimplemento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, que é descontado diretamente do benefício previdenciário da autora, mensalmente, restando o saldo do principal.
(...)
Diante de todo o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para:
a) Converter a contratação entabulada entre as partes para
empréstimo consignado, no valor auferido pelo autor por meio dos saques nos valores de R$ 761,00 (setecentos e sessenta e um reais), R$ 53,00 (cinquenta e três reais) e R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com aplicação dos encargos definidos para tal modalidade de empréstimo pelo Banco Central à época da avença, com a devida restituição, na forma simples, dos valores já descontados a título de empréstimo RMC e abatidos do saldo devedor, corrigidos monetariamente da data do desembolso de cada parcela e juros de mora desde a citação.
b) Condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, (três mil reais), devendo incidir juros moratórios calculados a partir do evento danoso (data do primeiro desconto a título de RMC realizado no benefício previdenciário), ex vi Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.
c) Decaindo a autora da parte mínima do pedido, condeno o
banco requerido ao pagamento integral das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2o, do CPC.
Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do
mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
Tendo em vista que a autora não apresentou qualquer justificativa plausível para não ter comparecido na audiência conciliatória, com fulcro no art. 334, § 8o, do CPC, comino o pagamento de multa equivalente ao 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do Estado de Mato Grosso.
Consigno que a concessão de gratuita de não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe foram impostas, nos termos do art. 468, § 4o, da CNGC, proceda a Secretaria conforme determinado na Seção 28 da CNGC.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
P. I. e Cumpra-se."
Inconformado com a sentença de piso, o Banco BMG SA, apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) restou devidamente comprovada à relação jurídica entre as partes, através da juntada das faturas do cartão de crédito, bem como através do comprovante de deposito do valor emprestado; (ii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a improcedência dos pedidos.
Apresentada contrarrazões, FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA, Pugnou pela manutenção da sentença.
É o relatório.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art.932, V, do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Pois bem.
Inicialmente esclareço que a parte autora não nega ter realizado o empréstimo bancário com a instituição bancaria ora Apelada.
Assim, o Banco Apelante trouxe aos autos o comprovante do TED efetuado o deposito dos empréstimos diretamente na conta corrente da parte apelante (id. 93037950 - Pág. 9).
Ademais, também restou demonstrado que a parte apelante efetuou saque no valor R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), bem como efetuou compras na loja Ateliê Mãos de Fada (id. 93037950 - Pág. 10), e serviços da empresa Embratel (id. 93037950 - Pág. 11).
Assim, não restam dúvidas quanto à existência da relação contratual entre as partes referente ao cartão de crédito.
Nesse sentido, friso que nos termos do art. 373, I do CPC, competia à parte apelante demonstrar a existência do seu direito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).
Ainda,
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –ALEGAÇÃO DE EMISSÃO DE FATURA DISTONANTE DO HISTORICO DE CONSUMO DA PARTE APELADA – IMPROCEDENCIA – DOCUMENTOS INDICAM QUE O CONSUMO DA PARTE APELADA É MUITO VARIADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.
II – Restando demonstrado é muito variado, inclusive com faturas com consumo idênticos ao ora questionado, impossível supor que houve erro de medição." (TJMT - APELAÇÃO 0053866-89.2015.8.11.0041 - RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – JULGADO EM 31/03/2021).
Logo havendo provas do uso do cartão de crédito, entendo que a sentença de piso deve ser reformada, para reconhecer a existência da relação contratual entre as partes, e, por conseguinte, anular a condenação de piso referente aos danos morais.
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.
Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, o qual fixo em 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade face ao beneficio da justiça gratuita.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =